Tribunal: TJSP
Processo: 1100376-31.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenização – Alegação de negativações indevidas - Débitos decorrentes de alegada contratações de cartões de crédito realizadas pela autora com a terceira Credsystem – Cessão de crédito à apelada - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Ausência de comprovação pela ré da existência das contratações e dos débitos –Ônus que lhe

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenização – Alegação de negativações indevidas - Débitos decorrentes de alegada contratações de cartões de crédito realizadas pela autora com a terceira Credsystem – Cessão de crédito à apelada - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Ausência de comprovação pela ré da existência das contratações e dos débitos –Ônus que lhe incumbia - Documentos unilaterais - Débitos declarados inexigíveis – Dano moral não verificado – Negativações anteriores – Verbete no 385 da Súmula de Jurisprudência do STJ - Sucumbência recíproca configurada - Recurso parcialmente provido.